Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707028-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 69206362) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0719560-21.2024.8.07.0018 – id. 226040895) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, remeteu os autos à contadoria para atualização do montante devido, com posterior expedição dos requisitórios, se nada for impugnado, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, em suma, que a decisão agravada violou o CPC 969, pois condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de uma ação rescisória, mesmo sem a concessão de tutela provisória. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas e que a exequente, com 71 anos, aguarda desde 2015 a reparação do dano. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva prossiga. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator